Tribunal: TJDFT
Processo: 0728713-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o teor do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular, especificamente se ali há, ou não, conteúdo decisório.
2. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido.
3. Convém ressaltar que o ato processual em exame, que se limitou a determinar que o autor suprisse as falhas que impediram a expedição do mandado de pagamento ou ajustar a petição inicial ao procedimento comum, consiste em despacho.
4. O ato judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.